Tribunal: TJDFT
Processo: 0719940-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0719940-40.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TELCIA MARIA VIEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por TELCIA MARIA VIEIRA CAMPOS: Trata-se de ação de conhecimento na qual litigam as partes em epígrafe. A autora alega que contribuiu com o PASEP por longo período compreendido entre 1982 e 2018. Ressalta, no entanto, que ao se dirigir a uma das agências do banco réu para sacar os valores depositados, deparou-se com o saldo no valor de R$1.618,18. Aduz que o valor a ser sacado quando de sua aposentadoria mostrava-se ínfimo, sobretudo se considerado o tempo dedicado ao funcionalismo público. Ao final, requer a restituição dos valores desfalcados de suas contas PASEP, no valor de R$59.054,61. Citado, o réu apresentou contestação suscitando a prescrição da pretensão indenizatória, ilegitimidade passiva e a competência da justiça federal para processar e julgar este processo. Apresenta impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito e de comprovação da existência de dano a ser indenizado (ID 62460732). Foi apresentada réplica (ID 64321988). Em sede de especificação de provas, apenas o requerido pleiteou perícia contábil (ID 64836839). É o relatório. DECIDO. Passo a organização e saneamento do processo. - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA Nada a prover em relação à impugnação ofertada, tendo em vista que sequer foi pleiteado o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça pela autora. Houve inclusive o pagamento de custas (ID 56661284). Rejeito, assim, a impugnação apresentada. - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA A parte ré, em preliminar de contestação, impugnou o valor da causa atribuído pela autora na petição inicial. O valor da causa deve corresponder ao valor econômico da pretensão. No entanto, quando a pretensão não tiver conteúdo econômico, ele deverá ser atribuído de forma estimativa, conforme art. 291 do CPC. Desse modo, como a autora, na presente demanda, postula o pagamento de valor que alega ter sido suprimido de sua conta PASEP durante anos, o valor econômico correspondente será a soma monetariamente corrigida do principal e dos juros de mora vencidos, conforme determina o artigo 292, I, do CPC e de acordo com planilha por ela juntada aos autos, razão pela qual não está incorreta a atribuição do valor apresentado pela autora. Não pode ser atribuído o valor da causa de acordo com o valor sacado como requer o Banco. Assim, rejeito a preliminar de incorreção ao valor da causa. - COMPETÊNCIA TERRITORIAL Analisando o caso dos autos, observo que a parte autora busca apenas a correção monetária dos valores depositados em sua conta PASEP e não sustenta a ausência de depósito de valores devidos a esse título, tanto que a demanda foi ajuizada perante o administrador dos valores e não em face do ente federativo. Dessa forma, ausente a União no pólo passivo da demanda e considerando que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, reputo que este Juízo é competente para processar e julgar a presente ação. - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Em atenção à preliminar de ilegitimidade passiva arguida, entendo que, de acordo com a teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos e das alegações de fato formuladas pelas partes, é patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. No caso sob apreço, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada a uma suposta falha na prestação do serviço da parte ré relativa à execução do fundo PASEP, conforme se depreende da inicial. No mais, friso que a responsabilidade do réu em ressarcir a parte autora será analisada no mérito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida. - PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO O Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à hipótese, como pretende o réu, haja vista não constar do polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo. Cumpre asseverar que o lapso em tela é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Pois bem, segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse sentido, o direito da parte autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento do saque, em 08.08.2018. Confira-se julgado deste e. TJDFT: “RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) - Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228) Assim, uma vez que entre a data em que a autora tomou conhecimento do dano - 08.08.2018 - e a data do ajuizamento desta ação - 14.02.2020 - se passaram menos de 10 (dez) anos, rejeito a prejudicial de mérito aventada. O juízo é competente para a causa, as partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. – DA NÃO APLICAÇÃO DO CDC Analisando melhor a questão e os julgados recentes deste Tribunal, verifico que a relação jurídica retratada não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Por determinação legal, o Banco do Brasil presta um serviço público, quando operacionaliza o FUNDO PASEP, como mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do mencionado programa. Portanto, a instituição bancária requerida não fornece produto ou serviço ao consumidor, bem como o cidadão apenas é destinatário dos serviços do Banco em razão do ato estatal que estipulou a criação e as condições do direito do trabalhador cadastrado no PASEP. Neste sentido segue o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. PRELIMINARES. INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP da Autora, consubstanciado em supostos saques indevidos e na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas. 3. O recurso que alega genericamente a carência do direito de ação da parte autora, por falta de interesse processual, sem a apresentação de argumentos jurídicos hábeis específicos à comprovação da alegação, viola o princípio da dialeticidade. 4. Nos termos da Súmula no 150/STJ, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 4. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 5. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 6. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 7. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 8. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. 9. Existência nos autos de extrato e microfichas, emitidos pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da Autora no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG", com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP. 10. O suposto saque indevido que a parte autora imputa ao Banco do Brasil (rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG") é, na verdade, mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975. 11. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da Autora, sendo de rigor o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais formulado na demanda. 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1226488, 07284922520198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - PONTOS CONTROVERTIDOS Fixo como pontos controvertidos: - a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu; - a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; - a responsabilidade do réu em indenizar a autora. - ÔNUS DA PROVA Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, motivo pelo qual cabe a parte autora a demonstração dos fatos alegados (atualização indevida e desvios ilegais). - PROVAS Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, defiro o pedido de realização da perícia. Uma vez que a perícia foi requerida pelo banco réu a ele competirá o pagamento dos honorários periciais, a teor do que dispõe o art. 95 CPC. Nomeio o Dr. ROBERTO DO VALE BARROS, perito contábil, cadastrada no sistema informatizado deste e. TJDFT. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. No mesmo prazo, a parte requerida deverá anexar ao processo todas as microfilmagens referentes aos depósitos efetuados na conta PASEP da autora, caso não existentes nos autos. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se o requerido para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o d. perito para dar início aos trabalhos, advertindo-o que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. I. O Agravante sustenta (i) que, na qualidade de mero administrador do PASEP, é parte ilegítima para a causa; (ii) que a pretensão está prescrita; (iii) que, nas questões relativas ao PASEP, são inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) que não há possibilidade de inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 17251042 e 17251046). É o relatório. Decido. Quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova não se vislumbra interesse recursal, uma vez que a pretensão coincide com o pronunciamento judicial impugnado. Afastada a admissibilidade do recurso quanto a esses temas, se a demanda está fundada na gestão da conta PASEP não se divisa, em princípio, interesse da União apto a atrair à competência da Justiça Federal. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, 1a Seção, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/02/2019). Não se vislumbra, também a priori, a prescrição da pretensão deduzida, tendo em vista que o deficit supostamente existente na conta PASEP foi conhecido no momento em que o Agravado efetuou o saque. Na esteira do que decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o saldo, a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 07227250620198070001, 8a T., rel. Des. Diaulas Costa, DJe 11/02/2020). Grifo nosso Nessa ordem de ideias, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator